Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Processual civil. Exercício do "jus postulandi" – hipossuficiência jurídica – ausência de representação técnica desde a origem – hipervulnerabilidade – dever de assegurar a isonomia entre as partes. Nulidade do processo declarada de ofício. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de nulidade ajuizada pelo autor contra instituição financeira, sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustenta ter sido vítima de fraude, por isso requer, além da declaração de nulidade dos contratos, a condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores descontados. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, ao reconhecer a regularidade das contratações. O autor foi inicialmente assistido pelo serviço de atermação do Tribunal e, apenas em grau recursal, contou com a atuação de defensor dativo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve adequada assistência processual ao autor desde o início da demanda; (ii) superada essa questão, aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado; e (iii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor.
4. O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme o art. 2o da Lei no 9.099/95. Nessa senda, a referida lei autoriza o exercício do jus postulandi pelas partes (art. 9o). Entretanto, impõe ao juiz o dever de alertar as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar (§ 2o do art. 9o), de modo a preservar a isonomia entre as partes, a regularidade do contraditório e a plena efetividade do direito de acesso à justiça.
5. No caso em apreço, observa-se que o autor se enquadra no grupo de hipervulneráveis, tratando-se de pessoa idosa, com 75 anos de idade, aposentada pelo INSS e em relação de natureza consumerista.
6. Constatou-se, ademais, que desde o início do processo o autor esteve sem representação técnica adequada, enquanto a requerida, instituição financeira, apresentou defesa e acompanhamento profissionais, bem como as documentações pertinentes. O autor não apresentou réplica; manifestou-se de forma sucinta (Id. 73622609) quanto aos questionamentos apresentados em decisão (Id. 73622604); não provou a inexistência da contratação de outra conta bancária em seu nome nem a ocorrência de fraude, conforme abordado na sentença.
7. Diante da condição de hipossuficiência jurídica do autor e considerando a flexibilidade do rito sumaríssimo dos juizados especiais, incumbia ao juízo adverti-lo quanto à necessidade de representação técnica, para o desenvolvimento válido e regular do processo.
8. Em verdade, trata-se de causa que merece aprofundamento, a recomendar que seja reiniciado o processo desde o nascedouro, a fim de permitir a adequada instrução e viabilizar o oportuno e justo julgamento dos pedidos formulados.
9. Diante da ausência de representação técnica desde a petição inicial e da desigualdade processual verificada, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo desde o início, com retorno dos autos à origem para nova instrução, a fim de permitir a devida representação do autor por advogado ou defensor público.
IV. Dispositivo
10. Nulidade do processo reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Nos termos do art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 500,00 para o advogado dativo nomeado para o recorrente, conforme a tabela anexa ao referido decreto e considerando o grau de zelo profissional (art. 22, § 1o, II, do Decreto Distrital no 43.821/22).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099, art. 9o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.